Tribunal: TJDFT
Processo: 0704535-46.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PAGAMENTO DE TAXA DE JUROS QUASE ETERNIZADO. DESVANTAGEM EXAGERADA. ABUSIVIDADE. CONTRATO NULO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E PROVIDO.

1. Trata-se de ação que objetiva a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, com pedido de retorno das partes ao status quo ante, cujos pedidos foram julgados improcedentes.

2. A parte autora apresentou recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. Princípio da Dialeticidade. A parte autora aponta no recurso os fundamentos de fato e de direito que entende ser aplicável ao caso concreto, ainda que lance mão dos mesmos argumentos apresentados na inicial preenchendo todos os requisitos do art. 1.010 do CPC. Princípio da dialeticidade observado. Preliminar rejeitada.

4. É incontroversa nos autos a relação jurídica contratual de natureza consumerista entre as partes.

5. Nos termos do art. 6o, incisos III e V, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço.

6. O “saque no cartão de crédito”, com consignação em folha da parcela mínima da fatura, induz o consumidor a crer que está contratando um empréstimo consignado normal, em que mês a mês se amortiza parte do débito contratado, quando, em verdade, ao pagar somente o mínimo (que já é debitado em folha), o cliente apenas aumenta a fatura do mês seguinte, pois, como bem se sabe, o pagamento de apenas o mínimo da fatura do cartão de crédito faz incidir sobre o saldo devedor encargos pesadíssimos, muito maiores do que os dos contratos de empréstimo disponíveis no mercado.

7. As provas dos autos são suficientes para concluir que os termos da contratação não foram claros, resultando em vício de consentimento, de forma a declarar a nulidade do contrato e o retorno das partes ao status quo ante.

8. Nesse passo, sendo incontroverso o TED de valores em favor da parte autora, deve a ré devolver, na forma simples, eventual diferença entre o valor depositado e eventuais gastos no cartão com os valores descontados de seus vencimentos e outros pagos pelo autor, incluindo aqueles que forem descontadas no curso da ação até que cessem os descontos indevidos.

9. Recurso da parte autora conhecido, preliminar rejeitada, e provido.